Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721846-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover quanto à petição de ID. 69817556, porque julgado o agravo interno por acórdão no 1995224 (ID 71785906), bem como os embargos de declaração por acórdão no 2033194, em ID 75430223, contra o qual não houve recurso interposto. Certificado o trânsito em julgado pela Secretaria, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator